Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000298-26.2022.8.11.0000
Impetrantes: Roberto Luis de Oliveira e outro
Paciente: Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 7.1.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Entretanto, aduzem que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.
Ressaltam que a quantidade da droga apreendida é pequena e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, motivo pelo qual não existiriam motivos para a decretação da prisão preventiva.
Acrescentam ainda que a eventual imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Afirmam que tanto a prisão em flagrante do agente quando o inquérito policial seriam nulos, pois os policiais militares teriam obtido dados do celular do beneficiário, inclusive conversas por meio de aplicativo de mensagens, sem que houvesse autorização do proprietário ou ordem judicial.
Finalmente, sustentam que diante dos predicados pessoais do paciente e do suposto fato praticado, em caso de condenação a pena privativa de liberdade certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão preventiva seria mais grave do que a reprimenda eventualmente imposta, com violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da homogeneidade.
Diante de tais asserções, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário, providência que almejam ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 114667466).
Acostaram documentos (Ids. 114667467 a 114667470).
É o relatório.
Inicialmente, consigno que no habeas corpus n. 1000264-51.2022.8.11.0000 (certidão contida no Id. 114684477), distribuído anteriormente, a Defensoria Pública já pleiteou a liberdade do paciente e sustentou a maioria das teses ora alegadas, conforme se extrai do relatório que produzi na ocasião, atuando como relator em substituição. Veja-se:
“...Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6.1.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a referida decisão não possui fundamentação válida, pois a diversidade de drogas, por si só, não indica a periculosidade do agente, sobretudo na hipótese em questão, em que a soma do material apreendido não atinge sequer 1g de entorpecentes.
Ressalta que o favorecido é primário, sem qualquer registro de antecedentes criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Salienta que ao caso é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tais como o comparecimento pessoal e a até mesmo o monitoramento eletrônico, especialmente diante da primariedade e dos bons predicados do favorecido, o que nem sequer foi considerado pela autoridade apontada como coatora.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, até o julgamento final do writ, com eventual imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114553470).
Acostou documentos (Id. 114553466 a Id. 114553468)...”
Portanto, os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a desnecessidade da custódia, inclusive diante dos bons predicados pessoais do paciente, e a possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, em cujo feito já foi indeferida a medida liminar pleiteada.
Assim, considerando que a matéria já foi alegada e está sendo discutida em outra ação constitucional em trâmite, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual, no presente habeas corpus analisarei somente as alegações referentes à suposta nulidade do acesso dos policiais aos dados contidos no aparelho de telefone celular do paciente, e a suposta desproporcionalidade da custódia diante da possiblidade de fixação de reprimenda a ser cumprida em regime diferente do fechado, teses estas que não foram alegadas na ação pretérita.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque aparentemente inexiste a nulidade apontada pelos impetrantes.
Sobre o tema, é cediço que os Tribunais Superiores vêm entendendo que o acesso dos policiais aos diálogos entabulados entre o investigado e terceiras pessoas por meio de aplicativos de mensagens somente é possível após a devida autorização judicial, sob pena de ilicitude das provas colhidas por meio da referida atuação policial.
Entretanto, no caso em análise observa-se que aparentemente não houve acesso dos policiais ao aparelho de telefone do beneficiário, havendo simples menção à suposta confissão do agente no momento da abordagem, instante em que ele teria admitido a venda de entorpecente, inclusive afirmando que no seu celular existiriam conversas com usuários encomendando droga.
Nesse sentido, o policial militar Johnny Taylor Souza e Silva, ao ser ouvido pela autoridade policial, consignou que “este relatou que pega droga para revender, que conforme relatos dele em seu celular havia conversas com algumas pessoas, pedindo para que ele fizesse o corre da droga” (Id. 114667470, p. 28).
Assim, aparentemente não houve acesso dos policiais às conversas existentes no aparelho, mas mera indicação, pelo próprio investigado, de que no aparelho existiam conversas comprovando a traficância, o que não configuraria qualquer ilegalidade na obtenção da prova, devendo a tese ser melhor analisada quando do julgamento da ação constitucional, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora e a juntada do parecer ministerial.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da suposta inexistência dos fatos alegados pelos policiais militares, em regra, devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo tal exame em sede de liminar, já que tal análise demandaria a análise aprofundada do conjunto probatório coligido aos autos de origem.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em quantum intermediário.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal